Tribunal: TJSP
Processo: 0000895-89.2023.8.26.0022
Classe: Embargos de Declaração Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Embargos de declaração - Rediscussão da matéria – Pretensão de prequestionamento – Omissão e Contradição – Não caracterização – Natureza infringente do pedido – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000847708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000895-89.2023.8.26.0022/50000, da Comarca de Amparo, em que é
embargante DENISE FERRARI BONETI, é embargado COLENDA 2a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ROBERTO
SOLIMENE.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
ANDRÉ CARVALHO E SILVA DE ALMEIDA
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000895-89.2023.8.26.0022/50000 -Voto no 8665
2
Embargos de Declaração no 0000895-89.2023.8.26.0022/50000
Embargante: Denise Ferrari Boneti
Voto no 8665
Embargos de declaração - Rediscussão da
matéria
Pretensão de prequestionamento

Omissão e Contradição Não caracterização
Natureza infringente do pedido
Embargos
rejeitados.
Vistos.
Denise Ferrari Boneti opôs os presentes embargos de
declaração contra o Acórdão de fls. 133/136, que, em síntese, negou parcial
provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a decisão que
indeferiu o pedido de restituição das armas apreendidas, que foram utilizadas como
objeto da fiança estabelecida, por ocasião da concessão da liberdade provisória de
Mario Juliano, marido da embargante, nos autos do processo
1500069-05.2023.8.26.0631.
Alega a embargante, pretendendo o prequestionamento
da matéria, ser a decisão omissa, sustentando que não houve análise dos argumentos
expendidos no recurso, bem como, ser contraditória, pelo fato de não serem liberadas
as armas em favor da embargante, mesmo após sua absolvição, pleiteando seja
levantada a fiança estabelecida no processo principal (fls. 1/11).
É o relatório.
Os embargos, embora conhecidos, devem ser rejeitados.
Segundo dispõe o artigo 619, do Código de Processo
Penal, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão ambiguidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000895-89.2023.8.26.0022/50000 -Voto no 8665
3
obscuridade, contradição ou omissão.
No caso dos autos não se vislumbra a ocorrência de
vícios dessa natureza, razão pela qual os embargos não podem ser acolhidos.
Na realidade, a embargante pretende modificar o
julgado e ver rediscutida o pleito de restituição que lhe foi negado, aduzindo para
isso a ocorrência de omissão e contradição no v. Acórdão que, insista-se, não existe.
Já ficou decidido que “Os embargos de declaração não
devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do
acórdão (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em
consequência, a desconstituição do ato decisório”, (in Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 35a ed., pág. 592).
No caso em exame, tem-se que a decisão do v.
Acórdão, ao fundamentar o indeferimento do pleito de restituição das armas,
observou que a vinculação delas aos autos do processo no
1500069-05.2023.8.26.0631 não se relacionam à embargante, mas, pelo fato de terem
sido estabelecidas como caução real prestada para a concessão da liberdade
provisória de Mario Juliano, situação que não restou modificada com a exclusão da
embargante do polo ativo naquele feito.
Como, então, na verdade, a única intenção da
embargante é rediscutir a matéria do mérito, na medida em que o v. Acórdão bem
esclareceu os pontos atacados e não se verifica qualquer omissão ou contradição, a
rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Ante do exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os
presentes embargos de declaração.
André Carvalho e Silva de Almeida
Relator